Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703963-71.2021.8.07.0000 Agravante Banco Bradesco SA Agravado SJC Construção e Reforma EIRELI - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Considerando que não há pedido de concessão de liminar, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator